Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707414-49.2018.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Marcos Gutemberg Fialho da Costa Valdira Fialho da Costa Adriana de Fátima de Holanda Fialho Embargados: Marcos Gutemberg Fialho da Costa Valdira Fialho da Costa Adriana de Fátima de Holanda Fialho Construtora e Incorporadora Boa Nova Ltda – EPP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Adriana de Fátima de Holanda Fialho (Id. 19131563) e Marcos Gutemberg Fialho da Costa e Valdira Fialho da Costa (Id. 19084482) contra o acórdão (Id. 18768084) que deu parcial provimento à apelação manejada pelos segundos embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator